Tribunal: TJMT
Processo: 1002254-78.2021.8.11.0011
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002254-78.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSELI GONCALVES - CPF: 169.756.658-85 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002254-78.2021.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D`Oeste

Recorrente(s):

Roseli Gonçalves

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. FATURAS TELEFÔNICAS E RELATÓRIO DE CHAMADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de faturas telefônicas e relatório de chamadas, referente ao número telefônico (65)

99692-4901, referente ao período de 11/05/2016 a 26/10/2021. Assim, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

2. Aliado a tais documentos, formulário padrão junta nos autos PJe n. 1002835-30.2020.8.11.0011, o número do celular informado no processo como sendo da autora consta no relatório de chamada diversas vezes, sendo assim pertencente a consumidora o número (65) 99612-5746, conforme abaixo se vê:

a)

Relatório de chamada juntada em contestação nestes autos:

b)

Formulário padrão junta nos autos PJe n. 1002835-30.2020.8.11.0011:

3.
Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“
A Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte autora contratou seus serviços, trazendo aos autos vasto histórico de pagamentos por meses subsequentes em dinheiro, bem como faturas enviadas para a parte autora com o mesmo endereço da inicial, bem como histórico de ligações. Comprovou ainda, que o número que a parte autora afirma não ser seu, foi informado nos autos do processo no 1002835-30.2020.811.0011.

No que tange à ausência de contrato assinado pela parte autora, ressalto que é notório a possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica, que é o caso dos autos.

Assim, restou demonstrada a contratação pela parte autora e a sua inadimplência, estando a requerida no exercício regular de seu direito.

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis da parte autora, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação.
”.

6. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ 110,54, e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
DIANTE DO EXPOSTO
, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC;

Acolho o pedido contraposto, condenando a parte autora a pagar à Requerida o valor de R$ 110,54 (cento e dez reais e cinquenta e quatro centavos).
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022